Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TV A CABO E INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONSTRANGIMENTO PERANTE CONVIDADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTIR AO CAMPEONATO MUNDIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dano extrapatrimonial a ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.
2. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. No caso, o consumidor, além da ausência do serviço contratado, ficou impedido de assistir à partida do mundial de futebol, bem como passou por situação vexatória perante familiares e convidados ante a alegação de inadimplência sustentada pela ré.
4. Com relação ao valor da indenização, deve-se considerar a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.